Tribunal: TJDFT
Processo: 0701306-26.2021.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PENAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTELIONATO, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE DOCUMENTO FALSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável a absolvição da imputação do crime de estelionato quando todos os elementos do tipo penal estão devidamente demonstrados pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
2. Comete o crime do art. 340, do CP, aquele que provoca a ação de autoridade, comunicando-lhe a ocorrência de crime que sabe não ter ocorrido, de forma livre e consciente. Tutela-se a administração da justiça, visando resguardar a movimentação indevida dos órgãos estatais envolvidos na persecução penal.
3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, conforme dispõe o art. 156, do CPP, o que não ocorreu no presente caso.
4. Tendo em vista que a utilização de documento falso consubstancia umas das elementares do crime de estelionato (“qualquer meio fraudulento”), sendo, portanto, inerente ao referido tipo penal, a sua utilização para valorar negativamente as circunstâncias do delito constitui fundamentação inidônea.
5. Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do primeiro apelante e desprovido o do segundo.